Tribunal: STF
Processo: RHC 268578
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 979.040/SC, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE E FORÇA PROBANTE. PROVAS INDEPENDENTES. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 226 do CPP estabelece rito de observância necessária para o reconhecimento de pessoas, cuja inobservância torna inválido o ato e impede seu uso para fundamentar condenação ou medidas cautelares, ressalvada a possibilidade de manutenção da condenação se apoiada em provas independentes e não contaminadas (HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgado em 27/10/2020; HC n. 172.606/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5/8/2019; RHC n. 206.846/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 23/2/2022; HC n. 712.781 /RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, sessão em 15/3/2022).
2. A Sexta Turma fixou que, mesmo observadas as formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta e, se realizado em desacordo com o rito legal, é inválido e não pode ser usado nem de forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor probatório, como prisão preventiva, recebimento de denúncia e pronúncia (HC n. 712.781/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, sessão em 15/3/2022). O STF, por sua vez, assentou três teses: (1) observância obrigatória do art. 226 do CPP; (2) invalidade do ato quando inobservado o procedimento, vedado seu uso para condenação ou cautelares, admitindo-se a manutenção da condenação se amparada em provas independentes; e (3) necessidade de justificação mínima para a realização do reconhecimento, vedadas medidas genéricas e arbitrárias (RHC n. 206.846/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 23/2/2022).
3. No caso concreto, verifica-se a existência de outras provas da autoria, notadamente a prova testemunhal coligida, incluindo o depoimento das vítimas, e a situação flagrancial do acusado, que foi preso em poder dos bens subtraídos.
4. A pretensão absolutória demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, porquanto “os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova” (AgRg no AR Esp n. 586.754/DF, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 5ª T., DJe 22/4/2015). As circunstâncias do caso evidenciam provas independentes, produzidas sob contraditório e ampla defesa, suficientes para lastrear a condenação, ainda que se descarte o reconhecimento realizado na fase inquisitiva.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
6. Agravo regimental não provido (doc. 53).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, reproduz a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a condenação estaria amparada na “prova testemunhal coligida, incluindo o depoimento das vítimas”, bem como em uma suposta “situação flagrancial do acusado, que foi preso em poder dos bens subtraídos”.
Com efeito, apenas uma pessoa presenciou a subtração da bicicleta: a testemunha Clemerson Martins. A vítima Anderson Santini, por sua vez, não presenciou o fato, tendo apenas relatado o que lhe foi dito por terceiros, circunstância que retira de seu depoimento qualquer aptidão para demonstrar, de forma autônoma, a autoria delitiva. Logo, não há pluralidade de testemunhas presenciais, nem tampouco “depoimentos das vítimas” no sentido exigido para a formação de prova independente de autoria.
Acontece que o depoimento de Clemerson, apresentado como "prova autônoma", revela-se substancialmente comprometido por contradição insuperável: quando expressamente questionado pelo Ministério Público sobre características especiais do acusado, Clemerson não mencionou a deficiência visual do agravante (cegueira de um olho), característica física altamente distintiva e impossível de passar despercebida (doc. 63, p. 3).

Em seguida, assevera:

O acórdão também sustenta que haveria prova autônoma da autoria porque o acusado teria sido “preso em poder dos bens subtraídos”.
Essa afirmação, entretanto, é frontalmente desmentida pelo próprio acórdão do TJSC, que reconhece que o recorrente evadiu-se a pé quando abordado, deixando a bicicleta para trás. Não houve prisão em flagrante com a res furtiva em sua posse.
A recuperação da res furtiva apenas comprova a materialidade do crime (que a bicicleta foi subtraída), mas não prova, por si só, a autoria, especialmente quando a única pessoa que alega ter visto quem carregava a bicicleta não consegue descrever a característica mais marcante do suposto autor (doc. 63, p. 4).

Nesse contexto, conclui:

Portanto, evidencia-se a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de outros elementos de prova independentes, os quais são incapazes de sustentar a condenação.
Em outros termos, a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, sem ser corroborado por provas autônomas e válidas (doc. 63, p. 4).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a absolvição do paciente da imputação de prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), em razão da ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII). (Doc. 63, p. 5).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (docs. 76 e 77).

É o relatório. Decido.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:

A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 301-306):
JOSÉ LINDOMAR DE OLIVEIRA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 5008935-97.2021.8.24.0022.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da imputação de furto simples, mas o Tribunal deu provimento a apelo ministerial e o condenou às penas de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, arbitrados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Na impetração, alega que o reconhecimento fotográfico do paciente foi realizado à míngua do procedimento legal e dele derivou a pronúncia, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente.
Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
Decido.
I. Art. 226 do CPP - o reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o art. 226 do CPP, no que interessa (grifei):
[...]
Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, menciono o HC n. 172.606/SP (DJe 5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n. 598.886/SC, propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado:
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, esta Sexta Turma, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas é prova cognitivamente irrepetível, porque o ato inicial afeta todos os subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226 do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º).
Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em julgamento.
II. O caso dos autos
A corte local empregou os seguintes fundamentos (fls. 48-52, grifei):
Presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade, conhece-se da irresignação e passa-se à análise do seu objeto.
Nada obstante a conclusão absolutória alvitrada na origem, a pretensão do autor da ação penal merece ser acolhida. Isso porque a materialidade e a autoria do injusto restaram devidamente demonstradas por meio de comunicação de ocorrência policial, termo de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta (fls. 3, 5 e 14 do evento 1.1 do inquérito policial n. 5008739-30.2021.8.24.0022), bem assim pela prova oral constante ao processado.
O apelado José Lindomar de Oliveira, que em delegacia de polícia exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 13 do reportado evento), sob o crivo do contraditório negou haver perpetrado o furto em questão (gravação audiovisual do evento 84.1 da ação penal). Por outro lado, o ofendido Anderson Santini assegurou na etapa pré-processual que na data do fato, enquanto estava no trabalho, foi cientificado que sua bicicleta havia sido furtada da sua residência, mas o autor foi seguido e o bem recuperado. Salientou ainda que "foi avisado que o autor do furto foi a pessoa de JOSÉ LINDOMAR DE OLIVEIRA" (sic, fls. 11 do evento 1.1 do IP). Judicialmente, reiterou suas assertivas. Explicou que ao lado da sua residência havia uma empresa e no decorrer do dia funcionários deste estabelecimento foram até o seu local de trabalho avisar que um indivíduo subtraiu a sua bicicleta, avaliada em aproximadamente R$ 1.500,00. Clemerson Martins o seguiu e conseguiu recuperar a res furtiva. Salientou que não viu o demandado naquela oportunidade, mas a referida testemunha lhe falou que aparentemente tinha "olhos claros" e "o pessoal" comentou que já era conhecido por crimes contra o patrimônio (evento 84.1 da ação penal). No mesmo sentido, a testemunha Clemerson Martins relatou na fase administrativa que viu um homem saindo com uma bicicleta do imóvel do ofendido e o seguiu, conseguindo abordá-lo ainda na posse do bem, oportunidade na qual o sujeito evadiu-se. Mencionou ainda que o autor "tem um olho furado" (fls. 4 do evento 1.1 do IP). Em juízo, inquirido aproximadamente três anos após o ocorrido, confirmou seus dizeres, oportunidade na qual esclareceu que viu o réu na casa da vítima desde o período matutino, mas em princípio imaginou que estivesse trabalhando no local, pois estavam reformando. Em determinada ocasião, estranharam o fato de estar na posse de algumas ferramentas e posteriormente o viram saindo com uma bicicleta, de modo que o seguiu e conseguiu abordá-lo, quando então evadiu-se a pé. Ponderou que não o conhecia, mas era "meio carequinha" e "moreno", salientando que o reconheceu através de fotografia sem qualquer dúvida (evento 84.1 do processo principal). Posto isso, verifica-se que o conjunto probatório angariado é forte e robusto em apontar que José Lindomar de Oliveira perpetrou a conduta narrada na exordial acusatória, sendo certo que o conjunto de evidências do injusto apresenta-se seguro e concludente, a indicar quantum satis a sua responsabilidade penal. Como se vê, a despeito da negativa do acusado, os depoimentos da vítima e da testemunha que presenciou o fato e conseguiu abordar o sentenciado, recuperando assim a res furtiva, trouxeram aos autos riqueza de detalhes acerca da prática delituosa, sem distorções sobre o ocorrido e proceder do recorrido, mesmo transcorridos quase três anos entre o episódio e suas oitivas
[...]
Não bastasse, apenas para registrar, não há dúvidas acerca da consumação do ilícito, porquanto houve a efetiva inversão da posse da res furtiva, na medida em que o apelado retirou a bicicleta da propriedade da vítima já estava distante do correlato endereço quando foi surpreendido pela testemunha, momento no qual evadiu-se deixando o bem para trás.
Outrossim, "Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada" [...]
Logo, é de ser modificado o pronunciamento de primeiro grau.
No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. A leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, notadamente a prova testemunhal coligida, incluindo o depoimento das vítimas, e a situação flagrancial do acusado, que foi preso em poder dos bens subtraídos.
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório.
Com efeito, a análise da pretensão absolutória neste Tribunal é obstada pelos limites de cognição inerentes ao habeas corpus, uma vez que, para infirmar as premissas assentadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento fático- probatório dos autos. Saliento que "os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova" (AgRg no AR Esp n. 586.754/DF, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ /SC), 5ª T., DJe 22/4/2015).
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
As circunstâncias do caso concreto evidenciam a existência de provas independentes capazes de fundamentar a condenação do paciente.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 54 — grifos meus e no original).

Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 

Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do Código de Processo Penal — CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova testemunhal e pelas declarações da vítima em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 

No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento na delegacia foi corroborado pela prova oral produzida em juízo, além do fato de a bicicleta furtada ter sido encontrado ainda na posse do recorrente.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:  

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).
II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).
III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).
IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes.
4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
[...]
11. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 258.417 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).

As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

Por fim, em consulta ao site do TJSC (Apelação Criminal 5008935-97.2021.8.24.0022), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 13/3/2025.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017).

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator